Tribunal: TJMT
Processo: 1057580-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057580-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON OLIVEIRA ROCHA - CPF: 026.364.211-90 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
–
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
–
PRELIMINAR REJEITADA
– FIXAÇÃO
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

–
INVIABILIDADE
– VALOR IRRISÓRIO –
OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §
2
o DO CPC
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Não há que se falar em supressão de instância, porque o pedido de condenação em honorários de sucumbência foi decidido pela r. sentença recorrida, razão pela qual afasto a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões. Registro, ainda, que também não há que se falar em violação à proibição do
ius

novorum
em sede de recurso, uma vez que o objeto do recurso foi ventilado nos autos.

(N.U 1044715-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

O
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por
Robson Oliveira Rocha,
em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06/12/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou ainda
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que não assiste razão ao MM. Juiz no que tange a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, pois não atende aos critérios previstos no art. 85, §2° do CPC, desta forma requer a redução para o máximo de 10% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como, que seja aplicada multa por falta de boa fé processual, e por fim, a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §8° e §10° do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado o apelado requer o não conhecimento do recurso interposto, haja vista que não reúne as condicoes necessárias a sua admissibilidade, tendo em vista a clara ofensa aos princípios da dialeticidade, pois não atacou os fundamentos da sentença.

Pois bem. Sem razão.

Isso porque, ao analisar os fundamentos de fato e de direito do recurso interposto pelo apelante, entendo que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, porquanto ataca os fundamentos da sentença recorrida.

Ressalta-se que a apelante, em suas razões recursais, alegou sobre o modo em que foi fixado os honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que não atende aos critérios previstos no art. 85, §2° do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, nem mesmo em supressão de instância, tendo em vista que os argumentos atacam a sentença, e a matéria fora apreciada pelo juízo de origem.

A corroborar tal entendimento, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Assim, rejeito a preliminar aventada.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre Ação De Cobrança Dpvat, em que a sentença
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06/12/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A apelante sustenta que não assiste razão ao MM. Juiz no que tange a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, pois não atende aos critérios previstos no art. 85, §2° do CPC, desta forma requer a redução para o máximo de 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Isso porque,
sucede que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa:

“Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Registre-se que para aplicação do aludido dispositivo legal, deve ser atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o ser serviço.

Esclareça-se que a norma do artigo 85, § 2o, do CPC, autoriza o julgador a aferição do critério que imponha remuneração mais digna ao advogado, de modo que se o valor da condenação for muito baixo, é possível que o magistrado utilize como parâmetro o proveito econômico ou o montante atualizado da causa.

Nesse contexto, não há como fixar os honorários sobre o valor da condenação, em razão do valor irrisório (R$ 236,25),
além disso, porque não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado, devendo permanecer sobre o valor da causa (R$ 13.500,00) porquanto resultará em justa remuneração ao advogado, em observância ao presente caso.

Nesse contexto, correta a aplicação do juízo
a quo
, senão vejamos:

“
Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.”

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PELA REQUERIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA PELA PARTE AUTORA – REJEITADA – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em supressão de instância, porque o pedido de condenação em honorários de sucumbência foi decidido pela r. sentença recorrida, razão pela qual afasto a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões. Registro, ainda, que também não há que se falar em violação à proibição do ius novorum em sede de recurso, uma vez que o objeto do recurso foi ventilado nos autos.

2. O Código de Processo Civil prevê, como regra geral, a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre “ o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, conforme consta no §2o do art. 85 do CPC. Excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme consta no §8o, do art. 85, do CPC, não sendo esse o caso dos autos.

3. Analisando o caso em reza, tenho como razoáveis que os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mormente porque foram fixados no percentual mínimo previsto na regra geral do §2o do art. 85 do CPC. Ademais disso, a condenação tal qual pretendida pela Apelante, ou seja, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, torna a verba sucumbencial irrisória, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1044715-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUADO. ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA. 1 - Em regra, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2 - Nas situações em que for inestimável ou irrisório a condenação e o proveito econômico obtido, impõe o arbitramento dos honorários com base no valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). 3 - Considerando tratarem-se os honorários advocatícios matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, impõe a reforma de ofício da sentença. 4 - Sucumbente a parte Apelante em grau recursal, impositivo se faz a majoração dos honorários fixados na origem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 04762666320188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 30/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/04/2021)

Ademais, a alegada má-fé exige a comprovação de sua existência, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual resta superada tal alegação.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024